Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAGEM OFENSIVA EM SÍTIO DE INTERNET E EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento da ADPF n. 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Destarte, a determinação de retirada de publicação veiculada na Internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso.

2. O caso em exame não reclama, prima facie, tratamento jurídico diverso, notadamente considerando que a ponderação entre direitos fundamentais em voga se insere em esfera pública, de interesse coletivo, pois a suposta vítima é produtora de conteúdo de internet (blogueira) relacionado à política e, portanto, fica mais suscetível a críticas de quem a acompanha e, inclusive, de veículos de comunicação que eventualmente lhe façam oposição.

3. Não evidenciado suficientemente o direito alegado e ausente o periculum in mora, é incabível a concessão da tutela de urgência.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.